Tribunal: TJDFT
Processo: 0010239-23.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010239-23.2012.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE GERALDO MACIEL RECORRRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 9 DA LEI N. 8.429/92). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199. PRECEDENTE VINCULANTE. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS NA ESFERA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PROVAS CAPTADAS LICITAMENTE. PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. ATOS ÍMPROBOS. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, objetivando a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito (artigo 9o, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92), nas penas do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92, ou por atentar contra os princípios da administração pública, em razão da sua conduta quando atuava nos cargos de Corregedor-Geral do Distrito Federal e de Secretário de Estado do Distrito Federal. 2. Embora seja incontestável que os eventos ilícitos discutidos em cada uma das ações de improbidade administrativa relativas à operação Caixa de Pandora façam parte de um mesmo esquema criminoso, é imperioso notar que em cada demanda específica existem circunstâncias fáticas e jurídicas completamente distintas, abrangendo aspectos materiais, temporais e subjetivos. Portanto, considerando a ausência de identidade de partes e questões debatidas, não se configura a repetição de uma ação anteriormente proposta, afastando-se, assim, a litispendência. Preliminar rejeitada. 3. Os peritos examinaram a integridade das gravações, incluindo a verificação de possíveis intervenções intencionais no conteúdo, com o objetivo de identificar qualquer edição fraudulenta. Nesses vídeos, ao realizar a análise, a resposta permaneceu constante de que inexistem indícios de edição fraudulenta. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença. 4. O processo observou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão por que inexiste nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 5. A redação da Lei 14.230/21 trouxe a hipótese de prescrição intercorrente. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, no ARE n. 843.989/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.199), finalizado em 18/8/22, firmou o entendimento de que os novos prazos prescricionais engendrados com a inovação legislativa são aplicáveis apenas a partir da publicação da Lei n. 14.230/21 (26/10/2021), logo, é inaplicável o instituto da prescrição intercorrente na hipótese em exame. Prejudicial rejeitada. 6. O ilícito praticado pelos apelantes restou configurado, uma vez que foi comprovada a montagem de um esquema que envolveu a contratação da empresa ré para a prestação de serviços. Nesse contexto, o preço desse contrato foi superfaturado, facilitando assim o recebimento e distribuição de propinas pelos réus apelantes. As condutas dos envolvidos enquadram-se nos artigos 9o e 11 da Lei n. 8.429/92. 7. A ação civil pública é uma ferramenta jurídica que permite ao Ministério Público e a outras entidades legitimadas a defesa dos interesses difusos e coletivos, visando a proteção do bem comum. Enquanto o pedido de indenização por dano moral foca na reparação de danos específicos à uma pessoa jurídica pública, a ação civil pública visa a proteção de interesses mais amplos que afetam a coletividade. No caso, o Ministério Público pleiteia indenização em favor do Distrito Federal, ou seja, o dano atinge a esfera jurídica da pessoa jurídica de direito público do mencionado ente. 8. A improbidade administrativa requer a presença simultânea de condutas violadoras da moralidade administrativa dolosas ou de má-fé. 9. Apenas a citação do nome de pessoas nas gravações promovidas pelo delator não é suficiente para sustentar um decreto condenatório. 10. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, ainda, a ausência de fundamentação idônea da condenação; b) artigos 369 e 372, ambos do Código de Processo Civil e 157 do Código de Processo Penal, diante do não reconhecimento da inadmissibilidade da prova emprestada reconhecida ilícita pelo juízo criminal-eleitoral, acobertada pela preclusão e a consequente necessidade de desentranhamento dessas provas. Assevera que os principais elementos de prova que sustentaram o oferecimento da ação de improbidade e, posteriormente, a condenação de todos os recorrentes, são justamente os elementos que foram decretados nulos porque acoimados de reconhecida ilicitude probatória; c) artigo 9o da Lei 8.429/92, defendendo a inexistência de relação entre o suposto ato ímprobo e o exercício da função. Assevera que a defesa demonstrou satisfatoriamente que o cargo ocupado pelo recorrente não guardava nenhuma relação com os supostos atos ímprobos que teriam sido praticados em seu governo. Acrescenta que não há prova de eventual direcionamento na contratação da empresa INFO e nem mesmo afirmou que haveria sobrepreço ou que os serviços não teriam sido prestados, até porque nada disso ocorreu no que se refere ao contrato em questão. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV LV e LVI, e 93, ambos da Constituição Federal, diante do não reconhecimento de inadmissibilidade do acervo probatório reconhecido nulo, bem como em razão da inexistência da devida fundamentação. Requer, ainda, o reconhecimento e a declaração, de forma incidental, da inconstitucionalidade das disposições legais que preveem a suspensão de direitos políticos, especialmente, os ditamos dos incisos I, II, III, do artigo 12 da Lei 8.429/1992, diante da evidente ofensa do artigo 23.2 da CADH. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 369 e 372, ambos do Código de Processo Civil e 157 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Outrossim, ao examinar os autos constata-se que o processo teve o seu regular trâmite, com observância do devido processo legal e dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Os réus José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel argumentam, ainda, que a causa de pedir e a sentença estão fundamentadas em provas ilícitas, porquanto existiria clara violação/fraudes nas gravações realizadas pelo delator premiado Durval Barbosa. Conforme já mencionado, a presente ação de improbidade foi ajuizada contra os réus no contexto da amplamente conhecida “Operação Caixa de Pandora” e a tese abordada pelos apelantes já foi submetida à análise desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, por todos os réus envolvidos nessa operação. Desse modo, toda operação investigativa foi conduzida por meio de ação controlada, mediante a utilização de técnicas especiais de investigação pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, com o objetivo de apurar os delitos cometidos pela organização criminosa que se estabeleceu no âmbito do Governo do Distrito Federal. Vale ressaltar que, da análise dos vídeos e áudios, percebe-se que as ações dos agentes públicos e empresários foram espontâneas. Em vez de refutar ou explicar o conteúdo captado pelos equipamentos eletrônicos, os réus buscam, na verdade, desqualificar o material probatório. Conforme bem destacado pelo juiz a quo “A prova é o resultado da gravação ou do áudio, o seu conteúdo, a ação controlada destinada à obtenção deste resultado e não o equipamento utilizado. (...) O equipamento é mero instrumento de obtenção de prova obtida de forma lícita. Não se pode transformar o equipamento ou gravador em prova, porque a prova é o áudio e a imagem que tais equipamentos captaram, diga-se de passagem, em ação controlada, sob a supervisão da Polícia e do Judiciário.” Outrossim, tanto no âmbito criminal quanto no presente processo, foram realizados diversos laudos periciais, e nenhum deles indicou qualquer incongruência que pudesse invalidar as provas apresentadas. Entre outros aspectos, os peritos examinaram a integridade das gravações, incluindo a verificação de possíveis intervenções intencionais no conteúdo, com o objetivo de identificar qualquer edição fraudulenta. Nesses vídeos, ao realizar a análise, a resposta permaneceu constante, de que inexistiam indícios de edição fraudulenta. Nesse sentido, vale destacar o laudo pericial n. 1944/2015 (ID 52489096, p.4), o Laudo n. 1507/2011, elaborado pelos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Federal, corroborado por outros dois laudos periciais n. 1944/2015 e n. 92/2016 (ID 52489091 e 52489103) e o laudo n. 1394/2018 – INC/DITEC/PF. Todos constataram a inexistência de edições ou manipulações no equipamento utilizado pelo delator, in verbis: ... Ainda, no ano de 2022, foram realizados novos laudos complementares perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, processo n. 0012379-13.2014.8.07.0001, nos quais as respostas às indagações permaneceram constantes, no sentido de que inexistiam indícios de edição fraudulenta ou de que os equipamentos possuíam vícios (Laudo n. 1522/2022 – ID 142582945 e Laudo n. 1598/2022 – ID 142582946). Importante destacar que a presença de interrupções no fluxo das gravações não invalida o material em questão. Isso porque, conforme bem ressaltado na sentença, o conteúdo probatório é plenamente válido, pois é corroborado por diversas provas legítimas e lícitas, conforme atestado por vários laudos periciais produzidos ao longo de diversos processos. Portanto, considerando que as diligências foram conduzidas com equipamentos da Polícia Federal, supervisionada pela autoridade policial, e que não houve edição dos diálogos captados entre os interlocutores, conclui-se que as provas obtidas não apresentam qualquer vício a comprometer a validade da sentença prolatada. Assim, REJEITO a preliminar (ID 62187710) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “ Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ permite a utilização de prova emprestada, desde que seja garantido o contraditório, mesmo que diferido, no processo receptor, não sendo necessária a identidade absoluta de partes” (AgRg no REsp n. 2.159.273/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJE de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 9o da Lei 8.429/92. Com efeito, o órgão julgador assentou: O depoimento do colaborador, DURVAL BARBOSA, permite uma compreensão abrangente da operacionalização do esquema de corrupção, evidenciando de forma específica que o apelante tinha conhecimento dos pagamentos ilícitos realizados pela INFO EDUCACIONAL, os quais tinham como objetivo assegurar o apoio político de deputados distritais, além de angariar recursos ilícitos para si e para outros agentes públicos. É de se destacar, ainda, a entrega de propina para o réu, JOSÉ GERALDO MACIEL, dois dias após a referida captação do áudio, durante a ação controlada autorizada pelo STJ. Nesse dia, DURVAL BARBOSA, a pedido do réu, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, efetuou a entrega de R$ 400.000,00, a título de propina a JOSÉ GERALDO MACIEL. Tal situação evidencia o destino de parte dos recursos obtidos, especialmente vinculados à INFO EDUCACIONAL, com a participação ativa do então Governador na distribuição desses valores. Além disso, restou demonstrada a atuação do réu JOSÉ GERALDO MACIEL no recebimento e distribuição de vantagem econômica indevida, pois a negociação acima mencionada foi captada no dia 23/10/2009, no 10o andar do Anexo do Palácio do Buriti, em áudio e vídeo. Ressalte-se, ainda, que ao longo de todo o processo foi garantido aos apelantes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual mostra-se insubsistente a tentativa dos réus, nesta fase, desqualificar o depoimento de DURVAL BARBOSA, pois o colaborador é uma testemunha com amplo conhecimento dos fatos apresentados na inicial, beneficiado pelo instituto da delação premiada, conforme previsto na Lei n. 9.807/99. Seu testemunho, aliado às demais evidências coletadas na Operação Caixa de Pandora, foi minuciosamente examinado por esta Corte e pelas instâncias superiores. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV LV e LVI, e 93, ambos da Constituição Feder, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, não conheço do pedido de declaração, de forma incidental, da inconstitucionalidade das disposições legais que preveem a suspensão de direitos políticos, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e s extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023